Tribunal: TJSP
Processo: 1011470-05.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Transporte aéreo internacional de carga – Pleito de ressarcimento integral – Sentença de procedência – Insurgência da transportadora – Convenções de Varsóvia e Montreal – Incidência – O entendimento estabelecido no julgamento do Tema 210 (Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem) pelo E. STF se aplica aos casos de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Transporte aéreo internacional de carga – Pleito de ressarcimento integral – Sentença de procedência – Insurgência da transportadora – Convenções de Varsóvia e Montreal – Incidência – O entendimento estabelecido no julgamento do Tema 210 (Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem) pelo E. STF se aplica aos casos de transporte internacional de cargas (Precedentes do C. STJ) – Limitação da indenização, com base no art. 22.3 da Convenção de Montreal – Ausência de indicação do valor da mercadoria no conhecimento de transporte, ou de comprovação de dolo ou culpa grave da transportadora – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.